Tribunal: TJSP
Processo: 2130463-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela cautelar antecedente. Decisão que deferiu a produção de prova testemunhal, indeferiu pedido de depoimento pessoal das partes e designou audiência de instrução e julgamento. Inconformismo da autora quanto ao indeferimento do depoimento pessoal do réu. Não acolhimento. De acordo com as regras da experiência, depoimento pessoal da parte costuma ser mera repetição de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela cautelar antecedente. Decisão que deferiu a produção de prova testemunhal, indeferiu pedido de depoimento pessoal das partes e designou audiência de instrução e julgamento. Inconformismo da autora quanto ao indeferimento do depoimento pessoal do réu. Não acolhimento. De acordo com as regras da experiência, depoimento pessoal da parte costuma ser mera repetição de suas alegações e teses no curso do processo. A audiência de instrução, designada na decisão agravada, já ocorreu, e a autora não formulou, no recurso, pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal para sobrestá-la ou determinar a tomada do depoimento pessoal do réu, sem prejuízo do julgamento colegiado do recurso. Prazo para alegações finais em curso. Seria contrário aos princípios da eficiência e da celeridade processual designar nova audiência apenas para tomada do depoimento pessoal do réu. Por outro lado, inexistência de prejuízo concreto à autora no indeferimento do depoimento pessoal, à vista do exposto. Pedidos recursais sobre matéria não decidida na decisão agravada não comportam conhecimento. Decisão agravada mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.